Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49522478, Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos de SANDRA SOARES DE MELLO, SANDRO SOUZA CARDOSO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). O exequente informou que houve a expedição de alvará de levantamento (ID: 50180968). Pois bem. Verifica-se que, de fato, os valores depositados na conta n. 1552442605 (ID: 1552442605) foram levantados por meio do alvará de ID: 49058637. Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID: 10919645, 41962878, 38655381, 42527744, 42794883 e 48628851), intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador